Tribunal: TJSP
Processo: 1029732-10.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1029732-10.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante AUBERT ENGRENAGENS LTDA, é embargado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029732-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43249
EDEC.No: 1029732-10.2017.8.26.0100-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Aubert Engrenagens Ltda.
EBDO. : Banco Safra S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e
contradição

Inocorrência

Matéria
suficientemente
esclarecida

Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelos autores-
apelantes contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso, apenas
para conceder-lhe a gratuidade processual, mantendo a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão embargado foi
omisso e contraditório, pois deixou de considerar a necessidade de realização
da prova pericial contábil, a aplicabilidade do CDC, a falta de impugnação
específica (pelo Banco-embargado) relativamente à petição inicial e que ela
detém legitimidade para atuar em juízo em nome dos membros que a
integram, pois todos fazem parte da mesma relação jurídica.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do
CPC/2015). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029732-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
O acórdão embargado assim examinou o tema recursal:
“2.2. É ação por meio da qual a autora busca a revisão de
uma série de mútuos, pretendendo que fossem expurgadas as cobranças de
juros capitalizados, seguro prestamista e tarifas.
Não se desconhece a possibilidade de haver revisão de
contratos anteriores, entendimento sedimentado pela Súmula 286 do STJ,
porém ela não prescinde de impugnação específica das obrigações
contratuais controvertidas, como dispõe o art. 330, § 2o, do CPC/2015, sob
pena de inépcia do pedido:
'§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de
obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de
bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial,
dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de
quantificar o valor incontroverso do débito.'
A autora-apelante se limitou a juntar cópias dos contratos
anteriores e extratos bancários (cf. fls. 62-160) e enumerar, em sua petição
inicial, as seguintes obrigações controvertidas: '1) Afastar a cobrança de
juros capitalizados diários; 2) Reduzir os juros remuneratórios; 3) Excluir os
encargos moratórios; 4) Devolução de todos os debito realizado pela
requerida a titulo dos Seguro PRESTAMISTA MUTO, das apólices de
numero Apólice de Seguro Prestamista Mutuo III No. 10007700020527,
1007700025415 e 1007700025415, Apólice de Seguro Prestamista Mutuo III
No. 1007700025154 e 1007700022807; Apólice de Seguro Prestamista
Mutuo III No. 1007700026170; 5) Taxas de abertura de créditos, taxa de
abertura de contrato e demais encargos os quais sequer possuem
fundamentos para sua existência' (cf. fl. 23).
Ela não indicou o valor que entende ser o devido, nem
discriminou especificamente os valores de suas obrigações.
A produção da prova técnica não se presta à investigação
de supostas irregularidades alegadas genericamente pela parte.
Daí porque não houve qualquer cerceamento de defesa
pela não produção de prova pericial contábil, pois nem sequer há obrigações
impugnadas especificamente pela parte a ser objeto da prova pretendida,
sendo inepto o pedido de revisão genérico dos contratos anteriores
formulado na ação revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029732-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
2.3. Não se pode reputar como de consumo a relação
entabulada entre os litigantes.
É que os empréstimos de dinheiro obtidos pela autora se
destinavam ao fomento de sua atividade econômica, sendo mera integrante
da cadeia produtiva, não se podendo confundir com o destinatário final, a
quem os custos da produção são repassados. Assim, a relação comercial não
é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
2.4. A autora sustenta que a falta de impugnação
específica, pelo Banco-apelado, dos pontos da petição inicial induziria à
procedência dos seus pedidos.
Sem razão.
Embora o art. 341, caput, do CPC/2015 disponha que
'incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de
fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não
impugnadas', tal presunção não diz respeito aos fundamentos jurídicos da
causa de pedir, cabendo ao julgador o exame das razões jurídicas do autor
para o pronunciamento de mérito.
Não afasta, ainda, o ônus do autor de provar os fatos
constitutivos do seu direito e de 'discriminar na petição inicial, dentre as
obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de
quantificar o valor incontroverso do débito' (cf. arts. 373 e 330, 2o, do
CPC/2015).
Além disso, o exame do teor da contestação (cf. fls.
427-451) revela que, embora a defesa tenha contornos genéricos em alguns
pontos, alguns até dissociados dos pedidos da petição inicial, a matéria foi
suficientemente impugnada.
2.5. Quanto aos descontos realizados em conta do sócio
da autora, observou acertadamente o juiz da causa que 'a empresa não está
autorizada a litigar em nome de seu sócio Walter Aubert, que figura como
garantidor solidário nos contratos, certo que prestou garantia de suas
demais aplicações financeiras, estando assim o banco réu legitimamente
autorizado a lançar mão de seus recursos, diante da manifesta e confessada
inadimplência'.
O art. 18 do CPC/2015 dispõe que 'ninguém poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029732-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico'.
Sobre tal norma observa a doutrina:
'A regra geral em termos de legitimidade, ao menos na
tutela individual, é consagrada no art. 18 do Novo CPC, ao prever que
somente o titular do alegado direito pode pleitear em nome próprio seu
próprio interesse, consagrando a legitimação ordinária, com a ressalva de
que o dispositivo legal somente se refere à legitimação ativa, mas é também
aplicável para a legitimação passiva. A regra do sistema processual, ao
menos no âmbito da tutela individual, é a legitimação ordinária, com o
sujeito em nome próprio defendendo interesse próprio.' (cf. Daniel Amorim
Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, p. 237,8. ed., Salvador,
Ed. JusPodivm, 2016).
Assim, à autora falta legitimidade ativa para questionar o
tema em nome do sócio.
2.6. Quanto ao seguro, se este foi oferecido pela
financeira, a autora poderia recusá-lo, pois não estava obrigada a firmar o
instrumento, caso não concordasse com o seguro prestamista em relação aos
seus garantidores.
Não houve a mínima demonstração da má-fé do réu, não
se podendo ter como inválidas as cláusulas de contrato assinado de livre e
espontânea vontade.
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal:
'ANULATÓRIA

Cláusula
acessória
de
seguro
'prestamista', vinculada a mútuo bancário Alegação de ilicitude pela 'venda
casada', vulnerando preceitos do Código de Defesa do Consumidor Pedido
cumulado de repetição, em dobro, do prêmio pago - Pretensão julgada
antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição para a
repetição 'simples' do valor pago a título de prêmio do seguro, pois a
instituição financeira não deu conhecimento prévio do conteúdo do contrato,
razão pela qual fica desobrigado o consumidor, nos termos do artigo 46 do
C.D.C.
Irresignação recursal da instituição financeira insistindo na
legalidade do contrato, pois a adesão se deu por livre e espontânea vontade
do autor - SEGURO PRESTAMISTA Contrato acessório 'facultativo' de
natureza híbrida que visa a garantia do cumprimento da obrigação principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029732-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
6
em caso de sinistro, descaracterizando a chamada 'venda casada'

Circunstância em que mesmo a eventual obrigatoriedade de contratação de
seguro contra danos materiais não caracterizaria ilícito, porque não há
oposição à liberdade de escolha do cliente na contratação

Inadmissibilidade de firma-se presunção do desconhecimento do autor ao
conteúdo do contrato que celebrou, quando o encargo questionado encontra-
se em destaque, com o valor do prêmio indicado na sua primeira página -
Ausência de ofensa aos artigos 46 e 51 do C.D.C. Aplicação do princípio
da boa-fé objetiva - Pretensão anulatória rejeitada Apelação provida' (cf.
Apel. no 0001561-81.2011.8.26.0646, rel. Des. Jacob Valente, j. 19-2-2015).
2.8. Adota-se orientação do STJ, que reconhece a
legalidade da incidência capitalizada dos juros, nos casos de o contrato
haver sido realizado posteriormente à entrada em vigor da MP no 1.963-17 e
apresentar previsão daquela prática, ou seja, ter sido pactuada a
capitalização mensal (cf. AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel. Min.
Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel. Min.
Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a T., Rela.
Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-PR, STJ, 3a T.,
Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do Superior Tribunal de
justiça 5/2008, p. 21).
Neste sentido é o entendimento da súmula 539 do STJ:
'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada'.
Os contratos aqui discutidos estão subordinados ao novo
regramento, pois apresenta previsão expressa de taxa de anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal.
Tal entendimento está expresso na súmula 541 do STJ:
'A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'.
Necessário destacar ainda que se trata de cédula de
crédito bancário, cujo art. 28, § 1o, I da Lei no 10.931/04 permite
expressamente a capitalização dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029732-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
7
2.9. A autora pugna ainda pelo reconhecimento da
obrigação do Banco-réu de apresentar 'eventuais demonstrativos de
pagamento realizados pelos autos, eventuais quitações contratuais e saldo
devedor'.
Tal providência é descabida, pois esta não é uma ação de
exigir contas relativas a contrato de conta corrente e o ônus da prova do
pagamento é do devedor.
Além disso, não sendo esta uma ação de cobrança, não
era ônus do Banco-apelado apresentar o quanto ele entende devido, apenas
como matéria de defesa, caso a autora tivesse se desincumbido do ônus
previsto no art. 330, § 2o, do CPC/2015, o que não ocorreu aqui.”(cf. fls.
1114-1124).
Como se verifica do decisum, não há qualquer omissão
ou contradição a ser sanada.
A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de
se pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
A contradição, inocorrente na espécie, é sinônimo de
incoerência, ou afirmação contrária ao que se disse e aquela que autoriza o
uso dos embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
próprio acórdão embargado. Ocorre quando a construção da decisão é
viciosa, ou seja, quando os fundamentos invocados conduziriam logicamente
não ao resultado expresso no julgado, mas a resultado oposto. Nenhum ponto
contraditório que fosse capaz de conduzir a outro julgamento foi
individualizado pela embargante.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pela embargante
não têm o condão de infirmar as razões de decidir, não estando o aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029732-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
8
embargado em desacordo com o previsto no art. 489, § 1o, do CPC/2015.
Decidiu o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-
se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados.” [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
j. 08-6-2016].
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029732-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
9
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator